Tribunal: TJMT
Processo: 1035853-93.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035853-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KAROLAYNE BASTOS RODRIGUES - CPF: 061.442.481-02 (RECORRENTE), HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 736.534.201-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E LIGAÇÃO NOVA. ATENDIMENTO TEMPESTIVO DA SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à configuração ou não de falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária, capaz de gerar danos morais indenizáveis, em razão de alegada demora na transferência de titularidade e ligação nova de energia elétrica.

2. Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrida apresentou ordem de serviço demonstrando que a ligação nova foi executada em 13 de agosto de 2025, no mesmo dia da solicitação da recorrente. A ordem de serviço no 249847086 indica claramente a execução do serviço na data de 13/08/2025
(id. 344542943).

3. A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seu artigo 362, IV, § 2o, estabelece o prazo de 24 horas para religação após o cumprimento das exigências pelo consumidor. No presente caso, considerando que a solicitação foi feita em 13 de agosto e a ligação executada no mesmo dia, não há que se falar em descumprimento de prazo regulamentar.

4. Os protocolos apresentados pela recorrente (id.
344542928 – Pág. 8-11)
, embora não tenham sido especificamente impugnados quanto à sua autenticidade, não possuem identificação clara da solicitante nem especificam o tipo de serviço demandado. Além disso, os protocolos posteriores a 13 de agosto podem referir-se a outros serviços que não necessariamente ligação nova, como verificações, vistorias ou regularizações cadastrais.

5. A alegação de que o serviço só foi prestado após intervenção judicial não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. A petição da recorrida de 24 de setembro de 2025, informando que a unidade consumidora encontrava-se regularizada, não comprova que a ligação tenha ocorrido apenas naquela data, mas sim que o serviço já estava sendo prestado regularmente (id. 344542934).

6. A recorrente não apresentou provas concretas de que permaneceu sem energia elétrica após 13 de agosto de 2025, limitando-se a juntar prints de protocolos que, por si só, não demonstram a ausência de fornecimento. Não há nos autos qualquer outro elemento que corrobore a alegação de privação do serviço essencial.

7. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, para configuração de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços públicos essenciais, é necessária a demonstração efetiva do prejuízo e do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado. Meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

8. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado compete ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a recorrente não logrou demonstrar de forma convincente que permaneceu privada do serviço de energia elétrica por período superior ao regulamentarmente estabelecido.

9. Assim, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária capaz de ensejar o dever de indenizar. A concessionária cumpriu tempestivamente sua obrigação de prestar o serviço de energia elétrica, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026